Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0003885-39.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIELE BATISTA PEREIRA, CRISTIANE BATISTA PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, ao apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o interesse recursal, tendo em vista a inexistência de impostos pendentes sobre os bens partilhados, sendo inclusive quitado o ITCMD, conforme documentos de ID 31134592 e ID 3114579. Registre-se, ainda, o débito constante no documento de ID 31134686, não se refere a bem partilhado na presente lide. Após, conclusos. Brasília, 07 de dezembro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator